Tribunal: TJDFT
Processo: 0704045-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704045-65.2022.8.07.0001 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: 2008 Empreendimentos Comerciais S/A Apelado: P.R.V. de Moraes Cardoso Cursos Profissionalizantes EIRELI D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima Empreendimentos Comerciais S/A contra a sentença (Id. 38820380) proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que homologou a transação judicial celebrada entre as partes. Na origem a sociedade anônima recorrente ajuizou ação de despejo por falta de pagamento, cumulada com cobrança de alugueres e acessórios, em desfavor da entidade empresária P.R.V. de Moraes Cardoso Cursos Profissionalizantes Eireli, com o intuito de obter a resolução do negócio jurídico de locação, com a subsequente desocupação do imóvel, bem como a condenação da demandada ao pagamento dos valos dos alugueres e encargos de locação vencidos e vincendos, até a efetiva desocupação do imóvel. Nos autos do processo de conhecimento as partes litigantes celebraram transação (Id. 38820372), que foi submetida ao Juízo singular para apreciação. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença que homologou o referido negócio jurídico bilateral (Id. 38820380). Por fim, após a interposição do presente recurso a apelante comunicou a ocorrência de descumprimento da aludida transação (Id.39922351) e, em sede revisional, requereu o cumprimento da sentença. É a breve exposição. Decido. De plano, percebe-se que o recurso não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade. Verifica-se que o instrumento da transação referida no Id. 38820372 foi firmado pelas partes litigantes e submetido à homologação judicial com intuito de pôr fim à lide. O Juízo singular corretamente homologou a autocomposição e aplicou ao caso a regra prevista no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC. Nesse contexto ao firmarem o instrumento de autocomposição do litígio e terem pleiteado sua homologação judicial, ambas as partes demonstraram aquiescência à decisão homologatória e, por essa razão, a eventual interposição superveniente de recurso carece de interesse recursal, de acordo com o disposto no art. 1000 do CPC. Assim, operou-se, na hipótese, o efeito da preclusão lógica o que impede a admissão do presente apelo, em decorrência da aplicação do princípio da boa-fé processual prevista no art. 5o do CPC. Em relação ao requerimento de cumprimento de sentença, nada há a prover, pois a instancia revisora não tem competência para receber e processar o pedido ora formulado, nos moldes do art. 516, inc. II, do CPC. Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, inc. III, e parágrafo único, não conheço o recurso. Quanto ao mais indefiro o requerimento de cumprimento de sentença, deixando para que a instância de origem delibere a esse respeito. Publique-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator